Tribunal: TJES
Processo: 5007148-39.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007148-39.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON PIO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL PARCIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PARCIAL EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A.P.S. contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos relativos à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). O apelante sustenta vício de consentimento por ausência de informações claras sobre a natureza do contrato, que imaginava ser um empréstimo consignado simples, além de alegar cláusulas abusivas e requerer a suspensão dos descontos, a nulidade contratual, a devolução dos valores pagos, inclusive em dobro, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se há responsabilidade do banco por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de informações claras e precisas quanto à natureza jurídica e às condições do contrato de cartão de crédito consignado, em desconformidade com os artigos 6º, III, e 46 do CDC, caracteriza vício de consentimento, sobretudo em relação à diferença entre essa modalidade e o empréstimo consignado tradicional.

A mera assinatura do contrato, desacompanhada de prova de que o consumidor teve efetiva compreensão dos encargos e funcionamento do cartão, não afasta a caracterização do vício, especialmente considerando a hipossuficiência do consumidor e o elevado volume de demandas semelhantes, o que evidencia prática comercial abusiva.

A utilização dos valores se deu exclusivamente por meio de saques, o que reforça a convicção de que a real intenção do consumidor era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito.

O contrato deve ser declarado nulo, com fundamento no art. 46 do CDC, impondo-se a cessação dos descontos efetuados sobre o benefício previdenciário do autor.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se a tese firmada no EREsp 1.413.542/RS, de que é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente após 30/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé, e a devolução simples dos valores cobrados antes dessa data, ressalvada a dedução dos valores efetivamente recebidos.

Não restam configurados os requisitos para a indenização por danos morais, pois, embora presente o vício na formação do contrato, a conduta do banco não extrapola os limites do mero inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informações claras sobre a natureza e funcionamento do cartão de crédito consignado, em violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC, configura vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato.

A devolução dos valores descontados deve observar a repetição simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para cobranças posteriores a essa data, independentemente da demonstração de má-fé.

Não cabe indenização por danos morais nas hipóteses em que o vício contratual não se reveste de gravidade suficiente para violar direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 4º, III, 46 e 42, parágrafo único; CC, arts. 104 e 422; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Adilson Pio da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES (id.
13247119
) que, nos autos da ação ordinária movida em face do
Banco BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, (id.
13247125
)

o apelante alegou que
(a)
contratou, sem conhecimento adequado, um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), embora acreditasse tratar-se de um empréstimo consignado comum, ocasionando grave violação ao dever de informação por parte da instituição financeira. Sustentou que, mesmo tendo recebido valores via TED em sua conta, não foi devidamente esclarecido sobre a natureza da operação ou suas consequências financeiras, o que caracterizaria erro substancial e nulidade contratual;
(b)
o contrato, apesar da aparência formal de legalidade, estaria eivado de cláusulas abusivas, como a cobrança de valores sob a forma de pagamento mínimo, amortização irrisória da dívida e ausência de informação clara quanto a prazos, número de parcelas, valor total a pagar e envio de faturas. Argumentou que a prática bancária configuraria desvantagem excessiva ao consumidor, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor;
(c)
diante desses vícios, requereu a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação, a repetição em dobro dos valores pagos irregularmente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais presumidos, dado o caráter alimentar da verba descontada e a conduta ilícita do banco.

O banco apelado apresentou contrarrazões (id.

13247134
). Sustentou que
(a)
o recurso não observou o princípio da dialeticidade, pois não combateu os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da inicial;
(b)
restou comprovada a contratação regular do cartão de crédito consignado, com ciência e utilização pela apelante, inclusive por meio de saques;
(c)
não houve vício de consentimento ou falha na prestação de informações, tendo o banco agido com boa-fé e transparência;
(d)
a conversão do contrato em empréstimo consignado é inviável, por se tratarem de modalidades distintas, com regramentos específicos e impedimentos legais;
(e)
não houve qualquer ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, sendo o caso, no máximo, de mero aborrecimento;
(f)
é indevida a restituição em dobro, pois não há demonstração de má-fé ou erro injustificável;
(g)
eventual repetição de valores deve ser feita de forma simples e compensada com os benefícios usufruídos pela autora;
(h)
requereu, em caso de condenação, que os honorários advocatícios sejam fixados no mínimo legal, dado o baixo grau de complexidade da causa.

O apelante se encontra amparado pela gratuidade de justiça. Foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Desacolho a preliminar de falta de dialeticidade, pois o recurso interposto combate as razões da sentença.

Inexistindo outras preliminares, passo à análise de mérito.

1. Do mérito recursal.

A discussão travada nos autos não se refere à legalidade abstrata da modalidade contratual em questão, mas sim à ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado, o que teria impedido o consumidor de compreender, de forma adequada, a natureza e os efeitos do negócio jurídico celebrado.

Nas relações de consumo, a informação adequada, clara e precisa sobre o serviço contratado constitui não apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas também um dever do fornecedor, conforme preceitua o art. 46 do mesmo diploma legal:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Tal disposição decorre do princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, sejam elas regidas pelo Código Civil (art. 422), sejam disciplinadas pelo CDC (art. 4º, III). Nesse sentido, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, citando a doutrina de Alcides Tomasetti Jr., leciona que:

“(...)
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado.
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

No caso concreto, o juízo de origem considerou válida a contratação do cartão de crédito consignado, com base na existência de instrumento contratual assinado pelo consumidor e na utilização dos valores disponibilizados.

Com o devido respeito, e, revendo a posição adotada no julgamento do agravo de instrumento de nº 5008566-48.2023.8.08.0000, divirjo da resolução dada pelo juízo
a quo
.

A controvérsia posta nos autos é relativamente simples: o autor afirma que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a aderir a um cartão de crédito consignado, modalidade que possui características distintas, especialmente quanto à forma de amortização e à incidência de encargos financeiros.

Enquanto o empréstimo consignado possui parcelas fixas e prazo determinado, o cartão de crédito consignado opera com limite rotativo, sendo possível o pagamento mínimo da fatura, com incidência de juros sobre o saldo remanescente, o que pode levar ao prolongamento indefinido da dívida e ao comprometimento contínuo da margem consignável.

Embora haja contrato escrito contendo as especificações do produto, é notório que instituições financeiras, por meio de práticas comerciais agressivas, frequentemente induzem consumidores — especialmente aposentados e pensionistas — a aderirem a produtos financeiros sem pleno conhecimento de suas condições.

É comum, conforme amplamente demonstrado em demandas semelhantes, que o cartão de crédito consignado seja apresentado como um “brinde” ou acessório à contratação de empréstimo, sem a devida explicação sobre sua natureza e funcionamento.

Em casos análogos, tenho adotado critério objetivo para aferir a real intenção do consumidor:
a análise da fatura do cartão
.

Quando há utilização para compras, presume-se a ciência e anuência do consumidor quanto à natureza do produto.

No caso concreto, o apelante realizou o primeiro saque de dinheiro em
05/06/2017
. No entanto, o primeiro indício de utilização do cartão para compras se deu apenas em
17/08/2020
, mais de três anos a contar da realização do primeiro saque.

Em que pese ter mencionado no julgamento do agravo de instrumento que a utilização do cartão para compras configura a ciência do consumidor, há de se convir que o apelante passou mais de três anos sem utilizá-lo, o que milita em favor da alegação de que não pretendia adquirir um cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado.

A simples assinatura do contrato não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, sobretudo diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, da ausência de comprovação de que lhe foram prestadas informações claras e adequadas, e do elevado número de ações judiciais com idêntica narrativa fática.

Ademais, as sucessivas alterações legislativas que ampliam a margem consignável dos benefícios previdenciários atendem, em regra, aos interesses do mercado financeiro, expondo aposentados e pensionistas a riscos de superendividamento.

Também é pertinente mencionar que a dívida seria eventualmente quitada,
caso inexistentes compras com o cartão
.

Em atenção às faturas, é possível notar que a dívida decresce mensalmente quando realizado apenas o saque de dinheiro, pois o pagamento mínimo compulsório, mediante desconto no benefício previdenciário, é maior do que os encargos contratuais.

Todavia, quando o consumidor adquire produtos com o cartão, a base de cálculo dos encargos aumenta, e, como consequência lógica, o valor mínimo descontado no mês é menor do que a taxa de crescimento da dívida.

Dito de outro modo, a dívida diminui caso a parte não utilize o cartão. Porém, torna-se, em tese, “impagável” quando o consumidor adquire produtos.

O contrato, com muitos termos técnicos e letras miúdas, não cumpre com a função de informar o cliente com clareza a respeito dos encargos e acessórios. De fato, as instituições bancárias podem e sabem como comunicar com clareza as especificidades dos produtos. Se não o fazem, é porque têm interesse na inadimplência e no consequente prolongamento da dívida.

Diante desse contexto,
entendo configurada a falha no dever de informação
, o que macula a validade do contrato celebrado.

Todavia, não vislumbro elementos suficientes para a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

Isso porque o autor realizou
três
saques
em momentos distintos (
05/06/2017
,
13/06/2018
e
12/05/2020
), o que demonstra a utilização reiterada do produto, ainda que com a ressalva a respeito das características próprias do cartão. Ressalte-se que o autor não impugna a autenticidade do contrato, tampouco alega fraude, mas apenas a ausência de informações claras sobre a modalidade contratada.

Também, diferente do que sustenta o apelante, a falha no dever de informação não implica em dano moral na modalidade
in re ipsa
, até mesmo porque não foram realizados descontos em montantes excessivos. Há de se reconhecer que, caso tivesse contratado um empréstimo consignado comum, o apelante teria valores descontados do benefício – motivo pelo qual o desconto, por si só, não sendo excessivo e não sendo decorrente de fraude, não impõe ao apelado o pagamento de indenização por dano moral.

Quanto ao pedido de
repetição em dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Todavia,
houve modulação dos efeitos da prefalada decisão
, e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que parte dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante total por ela efetivamente recebido em sua conta-corrente e comprovado pelos Ted’s anexos, bem como os valores gastos no cartão de crédito, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de:

a)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com a imediata cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, com fundamento no art. 46 do CDC;

b)
condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, observando-se:
(i)
a devolução simples dos valores cobrados até 30/03/2021, e
(ii)
a devolução em dobro dos valores cobrados após essa data, ambos com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros legais a partir da citação, autorizada a dedução dos valores efetivamente recebidos e gastos no cartão de crédito, conforme comprovado nos autos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Note-se que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação do dispositivo acima transcrito.

Em razão da sucumbência recíproca, readequo os ônus sucumbenciais. Mantenho os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do banco apelado em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante. Fixo os honorários de sucumbência devidos ao patrono do apelante em 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.